Tribunal: CARF
Processo: 19515.721436/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721436/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.377 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2020
Recorrente
AGÊNCIA CLICK MIDIA INTERATIVA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA. PONTUALIDADE.
O bônus previsto no artigo 38 da Lei no 10.637/2002 exige a pontualidade dos
pagamentos dos tributos no curso do período de cinco anos antes da utilização
desse bônus.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
AGÊNCIA CLICK MÍDIA INTERATIVA S.A., pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-42.616 (fls. 476), pela
DRJ São Paulo I, interpôs recurso voluntário (fls. 487), dirigido a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de lançamento tributário para exigir CSLL relativa ao ano 2007,
bem como juros de mora e multa de ofício qualificada (150%), totalizando R$ 146.719,89 (fls.
422). Em apertada síntese, o contribuinte deduziu da base de cálculo da CSLL o valor
correspondente ao bônus de adimplência previsto no artigo 38 da Lei no 10.637/2002. Por outro
lado, a fiscalização entendeu que a referida dedução é indevida, considerando que o contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721436/2011-25
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.377 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721436/2011-25

esteve inadimplente por algum tempo durante os cinco anos anteriores, o que deu ensejo ao
lançamento tributário em tela.
A impugnação do contribuinte traz os argumentos assim sintetizados no relatório
do acórdão recorrido (fls. 477):
- utilizou o valor do bônus de adimplência para pagamento dos valores devidos
a título de CSLL, portanto, jamais deixou de recolher a contribuição em comento,
apenas fez uso do benefício a que tinha direito:
- a restrição contida no inciso IV do §3o da Lei 10.637/2002, não se aplica na
hipótese, tendo em vista que jamais deixou de recolher os seus tributos, ao contrário
promoveu espontaneamente o pagamento ou recolhimento da totalidade dos débitos
mesmo que em atraso, porém, juntamente com os juros e multa de mora, até o
momento da utilização do bônus;
- a autuação, ao desconsiderar os pagamentos efetuados, fere os princípios da
igualdade, da proporcionalidade e razoabilidade e da segurança jurídica;
- a presente autuação fere flagrantemente e está desalinhada com o artigo 138
do CTN, o qual prevê que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora:
- se o contribuinte cumpriu com sua obrigação tributária - o pagamento, mesmo
que extemporâneo, porém munido de juros e multa - não há porque transformar a
norma em sanção, excluindo o contribuinte do benefício do bônus de adimplência a
que tem direito;
- o referido bônus é devido àqueles que se encontram, no final do exercício
fiscal, adimplentes para com o Fisco, ou seja, que estejam quites com os cofres
públicos, nada devendo a este, assim, não se fala em "pontualidade", até porque, nos
termos do art. 138 do CTN, se a parte recolheu com atraso, antes de qualquer
fiscalização e o fez com juros e correção, prejuízo ao erário não houve:
- a multa punitiva aplicada não merece prosperar, posto que foi aplicada
erroneamente, no percentual de 150%, baseado no inciso I, do artigo 44 da Lei
9430/1996.
A decisão de primeira instância considerou a impugnação improcedente (fls. 476).
Em seguida, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário (fls. 487), em que repisa os
argumentos contidos na petição inicial no sentido de diferenciar a inadimplência da
impontualidade e no sentido considerar ilegal a multa de ofício exigida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2014
(fls. 485) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 13/08/2014 (fls. 487). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
A presente lide reside na determinação do conteúdo da expressão “adimplência
fiscal” contida no artigo 38 da Lei no 10.637/2002, a seguir transcrito:
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.377 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721436/2011-25

Art. 38. Fica instituído, em relação aos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, bônus de adimplência fiscal, aplicável às pessoas
jurídicas submetidas ao regime de tributação com base no lucro real ou presumido.
§ 1o O bônus referido no caput:
I - corresponde a 1% (um por cento) da base de cálculo da CSLL determinada segundo
as normas estabelecidas para as pessoas jurídicas submetidas ao regime de apuração
com base no lucro presumido;
II - será calculado em relação à base de cálculo referida no inciso I, relativamente ao
ano-calendário em que permitido seu aproveitamento.
§ 2o Na hipótese de período de apuração trimestral, o bônus será calculado em relação
aos 4 (quatro) trimestres do ano-calendário e poderá ser deduzido da CSLL devida
correspondente ao último trimestre.
§ 3o Não fará jus ao bônus a pessoa jurídica que, nos últimos 5 (cinco) anos-calendário,
se enquadre em qualquer das seguintes hipóteses, em relação a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal:
I - lançamento de ofício;
II - débitos com exigibilidade suspensa;
III - inscrição em dívida ativa;
IV - recolhimentos ou pagamentos em atraso;
V - falta ou atraso no cumprimento de obrigação acessória.
§ 4o Na hipótese de decisão definitiva, na esfera administrativa ou judicial, que
implique desoneração integral da pessoa jurídica, as restrições referidas nos incisos I e
II do § 3o serão desconsideradas desde a origem.
§ 5o O período de 5 (cinco) anos-calendário será computado por ano completo,
inclusive aquele em relação ao qual dar-se-á o aproveitamento do bônus.
§ 6o A dedução do bônus dar-se-á em relação à CSLL devida no ano-calendário.
§ 7o A parcela do bônus que não puder ser aproveitada em determinado período poderá
sê-lo em períodos posteriores, vedado o ressarcimento ou a compensação distinta da
referida neste artigo.
§ 8o A utilização indevida do bônus instituído por este artigo implica a imposição da
multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, duplicando-se o seu percentual, sem prejuízo do disposto no § 2o. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 9o O bônus será registrado na contabilidade da pessoa jurídica beneficiária:
I - na aquisição do direito, a débito de conta de Ativo Circulante e a crédito de Lucro ou
Prejuízos Acumulados;
II - na utilização, a débito da provisão para pagamento da CSLL e a crédito da conta de
Ativo Circulante referida no inciso I.
§ 10. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as normas necessárias à aplicação
deste artigo.
O recorrente afirma que a “adimplência” não se confunde com a “pontualidade”.
Segundo o seu entendimento, a adimplência se verifica pela inexistência de crédito tributário em
aberto no momento da utilização do bônus, de forma que o contribuinte poderia se beneficiar do
bônus mesmo que tenha tributos pagos em atraso, desde que atendido aos ônus moratórios (juros
e multa).
A interpretação trazida pelo recorrente tem como fundamento o significado de
“adimplência” no senso comum. Todavia, por tratar-se da aplicação de uma norma do Direito,
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.377 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721436/2011-25

deve-se buscar uma interpretação técnica, ou seja, conforme as fontes do Direito. Nesse mister, a
lei é a primeira fonte a ser consultada. Para tanto, destaco o §3o do já transcrito artigo 38, aqui
repetido em homenagem à clareza:
§ 3o Não fará jus ao bônus a pessoa jurídica que, nos últimos 5 (cinco) anos-calendário,
se enquadre em qualquer das seguintes hipóteses, em relação a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal:
[...]
IV - recolhimentos ou pagamentos em atraso;
Assim, é correto afirmar que a impontualidade afasta a adimplência aqui tratada.
Em outras palavras, para fins de utilização do bônus em tela, a adimplência exige a pontualidade
no curso do período de cinco anos.
O contribuinte reconhece que pagou tributos em atraso em meio aos cinco anos
anteriores ao uso do bônus, de forma que ele não faz jus ao bônus utilizado, nos termos do
dispositivo legal apontado.
Saliente-se que a denúncia espontânea, prevista no artigo 138 do CTN, não afasta
a impontualidade, pelo contrário, a denúncia espontânea somente ocorre quando há
impontualidade, para que seja afastada a exigência da multa de mora nas condições estabelecidas
naquele dispositivo legal. Assim, esse instituto em nada aproveita ao recorrente.
Subsidiariamente, o recorrente ataca a exigência da multa de ofício, afirmando
que esta é nula por ter como fundamento legal os artigos 37 da Lei no 10.637/2002 e 28 da Lei no
9.430/1996, quando estes dispositivos não preveem a multa aplicada.
O auto de infração em tela é encontrado a partir das fls. 419 e o fundamento legal
para a exigência da multa de ofício está nas fls. 421, a seguir transcrito:
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
150,00% Art. 44, inciso I e § 1o, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da
Lei n° 11.488, de 15.06.2007.
Portanto, a afirmação do recorrente não possui fundamento fático e essa alegação
de nulidade deve ser afastada.
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.377 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721436/2011-25

Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital